Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial nem justifica a impossibilidade de cumprimento.
2. Apelo não provido.